Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Preliminar de nulidade. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o juízo a quo exposto todos os fatos e os argumentos de direito nos quais se embasaram a rejeição da queixa-crime. Ademais, as demais questões alegadas são descabidas, uma vez que não se trata de error in procedendo, atacando tão somente a fundamentação do juiz, sendo que o apelante busca levar uma questão cível ao juízo criminal. Preliminar rejeitada.

II - O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou da queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).

III- No caso concreto, o apelante deu os imóveis/salas como garantia em alienação fiduciária, sendo a propriedade consolidada em favor do querelado no dia 10.12.19, ou seja, antes da troca das fechaduras. Portanto, se já havia propriedade do bem consolidada em favor do querelado, obviamente não há que se falar em esbulho possessório ou exercício arbitrário das próprias razões. Eventual nulidade da ação que consolidou a propriedade em nome do querelado não implica no reconhecimento das condutas imputadas pelo querelante.

IV - O artigo 161, § 1o, inciso II, do Código Penal tipifica como crime a conduta de invadir, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Para a subsunção da conduta ao tipo penal em exame é necessária a comprovação de que a invasão de imóvel pelo acusado tenha sido efetivada com violência ou grave ameaça a pessoa, ou mediante concurso de mais de duas pessoas. No caso, não houve invasão de bem alheio e comprovação de uso de violência, o que desqualifica criminalmente a imputação das conduta dos réus.

V - Exercício arbitrário das próprias razões. O querelante apresentou queixa com fundamento no art. 345 do Código Penal (fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite). Embora o autor tenha juntado aos autos a sentença cível exarada em 03.11.2020 nos autos 0705981-51, que declarou nula a intimação do querelante por edital e consequente consolidação de propriedade levada a efeito em favor do querelado, é certo, como reconhecido pelo Ministério Público, que se o querelado foi tido como proprietário do bem, não há que se falar em exercício arbitrário das próprias razões ou esbulho. Isso porque nos autos da ação cível supramencionada o querelante foi intimado dos atos oficiais, tendo a nulidade da intimação via edital sido reconhecida posteriormente.
VI – Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Não provido.